Tribunal: CARF
Processo: 16327.910152/2012-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Andréia Lúcia Machado Mourão
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-06-11

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.910152/2012-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.458 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de maio de 2021
Recorrente
AVONPREV - SOCIEDADE DE PREVIDENCIA PRIVADA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2009
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
RESGATE
PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR. PROCESSAMENTO INDEVIDO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
composição e da existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional
para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. RETENÇÃO INDEVIDA OU A
MAIOR. CONDIÇÕES.
O sujeito passivo que efetuou a retenção indevida ou a maior de IRRF e
cumpriu as condições previstas no art. 8o da IN RFB No 900/2006 poderá
utilizar o valor correspondente na compensação de débitos próprios.
DIREITO CREDITÓRIO. VALOR DECLARADO NO PER/DCOMP. LIMITE.
O direito creditório reconhecido nos autos fica limitado ao montante declarado
pelo contribuinte no PER/DCOMP.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade em DAR PROVIMENTO
ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto da relatora. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1302-
005.456, de 20 de maio de 2021, prolatado no julgamento do processo 16327.910155/2012-55,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Ricardo Marozzi Gregório,
Gustavo Guimarães da Fonseca, Andréia Lúcia Machado Mourão, Flávio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Sérgio Abelson (suplente convocado), Fabiana Okchstein Kelbert e
Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.910152/2012-11
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.458 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.910152/2012-11

Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Tratam os autos de PER/DCOMP transmitido com base em crédito decorrente de
pagamento indevido ou a maior de Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF, código de
receita 3223 (IRRF).
No Despacho Decisório não foram homologadas as compensações declaradas por
ter sido identificado que o pagamento foi completamente utilizado para quitar débitos da
contribuinte.
Em sede de Manifestação de Inconformidade, a contribuinte enfatiza a existência
do crédito pleiteado, informa que teria cometido equívocos nas declarações prestadas, que
teriam sido corrigidos com a apresentação de declarações retificadoras.
A DRJ/SPO analisou as razões apresentadas e concluiu pela improcedência da
Manifestação de Inconformidade, conforme trecho reproduzido a seguir:
Em resumo, temos um pagamento a maior, com retificação da DCTF e da
DIRF, sem comprovação de que a fonte pagadora devolveu ao
beneficiário a quantia retida indevidamente ou a maior, o que impede o
reconhecimento do pagamento a maior para fins de compensação, nos
termos art. 8o da Instrução Normativa RFB no 900/2008. Ante a
inexistência de crédito disponível para a compensação, o despacho
decisório está correto em não homologar a compensação declarada e
deve ser mantido.
O Acórdão foi emitido sem ementa, em cumprimento ao disposto no art. 2o da Portaria
RFB no. 2.724, de 27 de setembro de 2017.
Cientificado do Acórdão da DRJ, o sujeito passivo apresentou Recurso Voluntário,
com as suas razões de defesa.
Em suma, a recorrente esclarece que ao operacionalizar as solicitações de resgate
do período em análise, teria sido processado indevidamente o resgate da beneficiária “Ana
Patrícia Pereira Mayrink”. Tal fato gerou a apuração e pagamento do IRRF no valor de
R$ 23.309,87 e deu origem ao crédito discutido nos presentes autos.
Acrescenta que, após a identificação do equívoco no processamento do resgate, a
beneficiária procedeu à devolução do valor “resgatado”, de modo que não teria ocorrido o fato
gerador do IRRF. Apresenta documentos no intuito de comprovar suas alegações.
O direito creditório em discussão foi objeto dos PER/DCOMP no
17061.32752.100812.1.3.04-7837.
Ao final, requer que o presente Recurso Voluntário seja conhecido e provido em
sua totalidade, para que sejam homologadas as compensações declarada.
É o relatório.
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.458 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.910152/2012-11

Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Conhecimento.
O sujeito passivo foi cientificado em 13/04/2020 do Acórdão no 16-089.874 - 1a Turma
da DRJ/SPO, de 23 de setembro de 2019, tendo apresentado seu Recurso Voluntário,
em 02/06/2020.
Importante ressaltar que a Portaria RFB no 543, de 20 de março de 2020, suspendeu o
prazo para prática de atos processuais no âmbito da RFB, como medida de proteção
para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do Corona vírus (Covid-
19). Inicialmente, o art. 6o deste dispositivo suspendeu os prazos processuais até
29/05/2020. A seguir, vieram alterações sucessivas na data da vigência da suspensão,
sendo que a última prorrogação produziu efeitos até 31/08/2020. Registre-se, ainda, que
a última alteração foi feita pela Portaria RFB no 4.105, de 30 de julho de 2020, que
revogou a última suspensão.
No caso dos autos, no momento em que a interessada foi cientificada da decisão, em
13/04/2020, já estavam suspensos os prazos para a prática de atos processuais.
Considerando que os prazos ficaram suspensos até 31/08/2020, em função das sucessivas
alterações efetuadas no dispositivo, e que o Recurso Voluntário foi apresentado em
02/06/2020, ainda durante o decorrer desta suspensão, a interposição do Recurso
Voluntário nesta data é tempestiva.
O Recurso é assinado por procuradora da empresa, regularmente constituída, conforme
documentos anexados aos autos.
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de Julgamento do
CARF, conforme art. 2o do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RI/CARF),
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
Isto posto, conheço do Recurso Voluntário por ser tempestivo e por preencher os
requisitos de admissibilidade.
Mérito.
O exame do mérito, no caso em tela, implica exame da efetividade e suficiência do
alegado direito creditório para efeitos da pretendida compensação, não se limitando,
portanto, à análise de consistência de declarações.
Nos termos do art. 156, II, do Código Tributário nacional (CTN), a compensação tributária é
uma modalidade de extinção do crédito tributário, mediante a qual se promove o encontro de
duas relações jurídicas: (i) a relação jurídica de indébito tributário, na qual o contribuinte tem
o direito de exigir, e o Estado tem o dever de restituir determinada quantia ao contribuinte; e
(ii) a relação jurídica tributária, na qual o Estado tem o direito de exigir, e o contribuinte o
dever de recolher determinada quantia aos cofres públicos (crédito tributário).
O art. 170 do CTN, por seu turno, dispõe que “a lei pode, nas condições e sob as garantias que
estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do
sujeito passivo contra a Fazenda”.
Portanto, o reconhecimento de direito creditório contra a Fazenda Nacional exige
averiguação da liquidez e certeza do suposto pagamento a maior de tributo, cujo ônus
probatório recai sobre a contribuinte interessada.
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.458 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.910152/2012-11

A ampla possibilidade de produção de provas no curso do Processo Administrativo
Fiscal alicerça e ratifica a legitimação dos princípios da ampla defesa, do devido
processo legal e da verdade material.
No caso em questão discute-se a existência de crédito decorrente de pagamento a maior
de IRRF, código de receita 3223, relativo à “Resgate de Previdência Complementar -
Modalidade Contribuição Definida/Variável - Não Optante pela Tributação Exclusiva”,
com data de arrecadação de 07/08/2009.
Por meio das informações constantes na DCTF retificadora e na DIRF, o Acórdão da
DRJ/SPO identificou a existência do pagamento a maior no valor de R$ 23.309,87. No
entanto, as compensações declaradas não foram homologadas, tendo em vista que não
houve comprovação de que a fonte pagadora teria devolvido ao beneficiário a quantia
retida indevidamente, condição exigida para compensação de retenção indevida de
IRRF, conforme disposição do art. 8o da Instrução Normativa RFB no 900/2008, vigente
a época dos fatos:
Art. 8o O sujeito passivo que promoveu retenção indevida ou a maior de tributo
administrado pela RFB no pagamento ou crédito a pessoa física ou jurídica,
efetuou o recolhimento do valor retido e devolveu ao beneficiário a quantia
retida indevidamente ou a maior, poderá pleitear sua restituição na forma do § 1o
ou do § 2o do art. 3o, ressalvadas as retenções das contribuições previdenciárias
de que trata o art. 18.
§ 1o A devolução a que se refere o caput deverá ser acompanhada:
I - do estorno, pela fonte pagadora e pelo beneficiário do pagamento ou crédito,
dos lançamentos contábeis relativos à retenção indevida ou a maior;
II - da retificação, pela fonte pagadora, das declarações já apresentadas à RFB e
dos demonstrativos já entregues à pessoa física ou jurídica que sofreu a retenção,
nos quais referida retenção tenha sido informada;
III - da retificação, pelo beneficiário do pagamento ou crédito, das declarações já
apresentadas à RFB nas quais a referida retenção tenha sido informada ou
utilizada na dedução de tributo.
§ 2o O sujeito passivo poderá utilizar o crédito correspondente à quantia devolvida na
compensação de débitos relativos aos tributos administrados pela RFB na forma do
art. 34.
No Recurso Voluntário, a interessada apresenta novos documentos, acompanhados dos
seguintes esclarecimentos:
a)
ao operacionalizar as solicitações de resgate do período em análise, teria
sido processado indevidamente o resgate da beneficiária Ana Patrícia Pereira
Mayrink, no valor total de R$ 155.399,14, o que gerou a apuração e pagamento do
IRRF no valor de R$ 23.309,87. Apresenta a Folha de Resgate Analítica, referente ao
mês de agosto/2009, reproduzida a seguir:

b)
após a identificação do equívoco no processamento do resgate, informa
que a beneficiária procedeu à devolução do valor “resgatado”, de modo que não
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.458 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.910152/2012-11

teria ocorrido o fato gerador do IRRF. Apresenta cópia do “Razão Analítico de
Agosto/2009”, contendo o registro contábil da operação:

Pela análise dos novos documentos, ficaram caracterizados os seguintes fatos:

07/08/2009: registro na Folha de Pagamentos (Agosto/2009) de resgate
tributável referente ao Plano de Previdência Complementar da beneficiária “Ana
Patrícia Pereira Mayrink”. Valor total: R$ 155.399,14; IRRF: R$ 23.309,87;
Valor líquido: R$ 132.089,27;

20/08/2009: registro contábil no Razão Analítico da devolução do
resgate do Plano de Previdência Complementar, referente ao resgate da
contribuição da beneficiária “Ana Patrícia Pereira Mayrink”, no valor líquido de
R$ 132.089,27;
Dando prosseguimento à análise, em relação ao IRRF apurado em agosto de 2009, deve
ser destacado que a DRJ verificou que a DIRF continha a informação de que as
retenções no código de receita 3223 totalizavam R$ 74.840,37, mesmo valor contido na
DCTF, retificada para alterar o valor originalmente declarado, que foi de R$ 98.150,24.
Assim, no Acórdão da DRJ foi confirmada a existência de direito creditório decorrente
do pagamento indevido de IRRF (código de receita 3223) no valor total de
R$ 23.309,87 (R$ 98.150,24 - R$ 74.840,37). Transcrevo trecho da decisão recorrida:
Portanto, por meio da DCTF Retificadora, o contribuinte passou a informar a
existência de débito a título de IRRF – código de recolhimento 3223 para o
período de apuração relativo a agosto de 2009 no valor de R$ 74.840,37, contra
R$ 98.150,24 declarado na DCTF original. A diferença entre os dois valores
corresponde a R$ 23.309,87, valor esse pleiteado neste PER/DCOMP.
Para produzir os efeitos que lhe são próprios, a DCTF Retificadora mencionada
no parágrafo precedente deve guardar consonância com as informações prestadas
em DIRF pelo contribuinte.
Em consulta ao sistema DIRF, nota-se que o contribuinte declarou valores
idênticos aos das DCTFs de IRRF Código de Receita 3223 (Resgate de
Previdência Privada e Fapi – não optantes) para o período de apuração agosto de
2009, tanto nas originais quanto nas retificadoras:

Considerando ter ficado demonstrado que o IRRF (código de receita 3223), no valor de
R$ 23.309,87, referente ao processamento do resgate da beneficiária “Ana Patrícia
Pereira Mayrink”, não foi declarado na DIRF nem na DCTF do mês de agosto de 2009 e
que a operação de devolução do resgate, no valor líquido de R$ 132.089,27, foi
registrada no Razão Analítico, entendo que foram cumpridas as condições exigidas no
art. 8o da Instrução Normativa RFB no 900/2008.
Desse modo, ficou comprovada a possibilidade da contribuinte utilizar crédito no valor
de R$ 23.309,87, decorrente de pagamento de IRRF (código de receita 3223) na
compensação de débitos próprios.
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.458 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.910152/2012-11

Importante ressaltar que este montante foi indicado como origem do crédito em diversas
declarações. Conforme relatado, o direito creditório em discussão foi objeto dos
PER/DCOMP
nos
(1)
05423.59303.200410.1.3.04-0315,
(2)
17061.32752.100812.1.3.04-7837,
(3)
17817.21159.210812.1.3.04-9720,
(4)
22027.52615.031012.1.3.04-2413
e
(5)
19635.89321.
231012.1. 3.04-6064, incluindo a declaração de compensação objeto dos autos.
Assim, como estes PER/DCOMP indicaram o mesmo pagamento como origem do seu
crédito, o total reconhecido deve ser utilizado na compensação de todos os débitos
confessados nestas declarações.
Destaca-se, ainda, que em cada PER/DCOMP é informada a parcela do crédito original
necessária para a extinção por compensação dos débitos declarados.
No caso dos autos, foi pleiteado crédito no valor original de R$ 3.690,86, de modo que
o valor passível de ser utilizado nas compensações declaradas no PER/DCOMP objeto
dos autos fica limitado a este montante.
Uma vez comprovada nos autos a existência de direito creditório líquido e certo da
contribuinte contra a Fazenda Pública passível de compensação, deve ser reconsiderada
a decisão proferida no Acórdão da DRJ.
Diante do exposto, VOTO por dar provimento ao Recurso Voluntário, de forma que
sejam homologadas as compensações declaradas até o limite do crédito original
informado no PER/DCOMP.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de DAR PROVIMENTO
ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente Redator

Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital